Tribunal: TJMT
Processo: 1024232-42.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024232-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Gratuidade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JACKSON DA SILVA WAGNER - CPF: 078.882.709-05 (ADVOGADO), GUILHERME HENRIQUE SILVA MENEZES - CPF: 084.047.761-99 (AGRAVANTE), HELIA FRANCISCA DA SILVA MENEZES - CPF: 496.207.621-34 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (AGRAVADO), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MODULAÇÃO PELO JUIZ. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento parcial ao Agravo de Instrumento para ampliar o parcelamento das custas processuais de 4 (quatro) para 10 (dez) parcelas sucessivas.

II. Questão em discussão
2. A questão controvertida consiste em verificar se os agravantes fazem jus à gratuidade da justiça integral ou se o parcelamento das custas processuais é medida suficiente para garantir o acesso à justiça.

III. Razões de decidir
3. A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa e pode ser afastada mediante elementos que indiquem capacidade contributiva.
4. No caso concreto, a renda mensal dos agravantes é de aproximadamente R$ 5.000,00, enquanto as custas foram fixadas em R$ 70.978,44, sendo que a decisão recorrida ampliou o parcelamento para 10 (dez) prestações mensais.
5. O art. 98, § 6º, do CPC autoriza a modulação do benefício da justiça gratuita, permitindo o parcelamento das custas sempre que não restar demonstrada a impossibilidade absoluta de pagamento.
6. A decisão agravada encontra respaldo na jurisprudência e no princípio do acesso à justiça, ao viabilizar o cumprimento das obrigações sem comprometer a subsistência dos agravantes.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo Interno desprovido.
Tese de julgamento: "A concessão da gratuidade da justiça pode ser modulada pelo magistrado, sendo possível o parcelamento das custas processuais quando não demonstrada a impossibilidade absoluta de pagamento."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, § 3º e § 6º.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Guilherme Henrique Silva Menezes e Hélia Francisca da Silva Menezes, contra decisão monocrática que deu provimento parcial ao recurso de agravo de instrumento, para aumentar o número o parcelamento das custas deferida pelo juízo de primeiro grau em 4 (quatro) vezes, para serem 10 (dez) parcelas iguais e sucessivas.

Os Agravantes sustentam que sua hipossuficiência econômica não foi devidamente considerada pela decisão monocrática, uma vez que a presunção
é juris tantum
de veracidade da alegação de hipossuficiência, conforme art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Argumentam que a decisão agravada não apresentou elementos concretos que infirmassem sua condição financeira, já que possuem despesas com tratamentos médicos, combustível, medicamentos, aluguel e outras obrigações financeiras,

Citam precedentes que reconhecem o benefício para pessoas com renda de até cinco salários mínimos.

Com essas razões, postulam o provimento do Agravo Interno para reformar a decisão recorrida, a fim de conceder a justiça gratuita integralmente

O Agravado deixou de apresentar suas contrarrazões.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, por Guilherme Henrique Silva Menezes e Hélia Francisca da Silva Menezes, contra decisão monocrática que deu provimento parcial ao recurso de agravo de instrumento, para aumentar o número o parcelamento das custas deferida pelo juízo de primeiro grau em 4 (quatro) vezes, para serem 10 (dez) parcelas iguais e sucessivas.

A controvérsia posta nos autos diz respeito à concessão do benefício da gratuidade da justiça aos agravantes, ora recorrentes, que alegam não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. No entanto, a decisão monocrática agravada, considerando os elementos constantes nos autos, deferiu apenas o parcelamento das custas em dez prestações mensais e sucessivas, afastando a concessão integral da gratuidade da justiça.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, a assistência judiciária gratuita pode ser concedida à parte que demonstrar a insuficiência de recursos para custear as despesas processuais sem comprometer sua subsistência ou a de sua família. O art. 99, § 3º, do CPC, por sua vez, estabelece que, quando o requerente for pessoa natural, presume-se verdadeira a declaração de hipossuficiência, salvo elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos necessários para a concessão do benefício.

Essa presunção, contudo, não é absoluta. Conforme entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a alegação de insuficiência financeira pode ser infirmada quando houver nos autos elementos concretos que demonstrem a possibilidade de pagamento das custas processuais, ainda que de maneira parcelada.

No caso concreto, os agravantes não lograram demonstrar, de forma cabal, que se encontram em situação de completa impossibilidade de custeio das despesas processuais. Consta dos autos que sua renda líquida aproximada é de R$ 5.000,00, ao passo que as custas processuais foram arbitradas em R$ 70.978,44. Embora expressiva, tal obrigação foi objeto de modulação pela decisão recorrida, que ampliou o parcelamento para dez parcelas mensais, permitindo que a obrigação fosse diluída no tempo sem comprometer a regular tramitação do feito.

Ademais, a própria sistemática do art. 98, § 6º, do CPC, confere ao magistrado a possibilidade de modular a concessão da gratuidade, determinando, quando necessário, o parcelamento das custas como alternativa à isenção total. Tal medida encontra respaldo na jurisprudência pátria, que reconhece que a concessão irrestrita da gratuidade deve ocorrer apenas nos casos em que reste plenamente demonstrada a impossibilidade de pagamento.

No presente caso, não se verifica nos autos a impossibilidade absoluta de os agravantes arcarem com as custas, mas sim uma dificuldade financeira que pode ser mitigada pelo parcelamento das despesas. Ressalte-se que a decisão agravada já promoveu uma modulação razoável, ampliando o número de parcelas de 4 (quatro) para 10 (dez), em consonância com o princípio do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal) e sem comprometer a regularidade do processo.

Desse modo, considerando-se que:
(i) a presunção de hipossuficiência não é absoluta, podendo ser afastada mediante elementos contrários; (ii) não há comprovação de incapacidade total de pagamento, apenas dificuldades financeiras; e
(iii) o parcelamento das custas em 10 (dez) vezes atende ao princípio do acesso à justiça, permitindo que os agravantes tenham sua demanda apreciada sem ônus excessivo, não há motivos para reformar a decisão recorrida.

Diante dessas considerações, a manutenção do
decisum
impugnado é medida que se impõe.

Ante o exposto, DESPROVEJO o presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterado o
decisum
atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025